Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as requeridas em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: "ISTO POSTO, JULGO: 1) PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR PERDA TOTAL DO SEU VEÍCULO(Chery QQ, Placa PBA-2540), CONDENANDO AS RÉS A, solidariamente, a PAGAREM Á AUTORA O VALOR DE R$ 32.396,00 (valor do prêmio do seguro de perda total desse veículo), atualizada pelo INPC, desde a propositura da ação, e juros de mora de 1% ao mês desde a data do fato, em 04/11/2022 (CC, artigo 398, e Súmula 54 do STJ); 2) PREJUDICADO O PEDIDO ALTERNATIVO DE REPARAÇÃO DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA; 3) PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR GASTO DA AUTORA COM CARRO DE APLICATIVO, CONDENANDO AS RÉS A, SOLIDARIAMENTE, PAGAREM Á AUTORA O VALOR DE R$ 2.040,58, atualizada pelo INPC, desde a propositura da ação, e juros de mora de 1% ao mês desde a data do fato, em 04/11/2022 (CC, artigo 398, e Súmula 54 do STJ); 4) IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE INDENIZAÇÃO MORAL.".

2. Recursos próprios e tempestivos (ID 54856986 e 54856988). A primeira requerida (Amanda) formulou pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao recurso da segunda requerida (Mitsui), custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a primeira requerida (Amanda) sustenta que não pode ser responsabilizada pelos danos causados na parte dianteira do veículo da autora, pois a requerente não manteve a distância devida do veículo que estava à sua frente no momento da colisão. Aduz que os danos materiais relativos aos deslocamentos realizados e os danos morais não foram comprovados. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

4. Em suas razões recursais, a segunda requerida (Mitsui) sustenta a impossibilidade de pagamento da indenização total do veículo, pois os danos causados pela segurada se restringem à parte traseira do veículo da autora. Aduz que o veículo de propriedade da autora só colidiu com o veículo que estava na sua frente porque não guardou a distância frontal segura, violando, portanto, a regra prevista no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que os danos materiais com os gastos com aplicativos de transporte não são devidos, pois não houve ato ilícito por parte da segunda requerida. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos danos materiais relativos aos gastos com aplicativos de transporte, limitando a indenização tão somente aos danos causados na parte traseira do veículo da autora.

5. Contrarrazões da autora pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas requeridas (ID 54856995).

6. Recurso da primeira requerida (Amanda). Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, ao interpor seu recurso inominado (ID 54856986), a recorrente Amanda apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou, de forma suficiente, documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Em razão disso, o despacho de ID 56471041 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 13/03/2024 e publicado no dia 14/03/2024 (ID 56884927). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 18/03/2024, sem qualquer manifestação da recorrente (ID 57056679), razão pela qual o recurso é deserto, não devendo ser conhecido (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR).

7. Recurso da segunda requerida (Mitsui). Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. Mérito. As razões da recorrente Mitsui não merecem prosperar. A colisão traseira é fato incontroverso nos autos, tanto que admitida pela própria requerida Amanda em sua contestação. Assim, diante da presunção de culpa daquele que bate por trás, em razão da inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB, todos os danos provocados no veículo da autora em razão dessa colisão devem ser indenizados, sejam na parte traseira, sejam na parte dianteira do veículo. O fato de a autora não ter guardado a devida distância do veículo que seguia à sua frente não afasta o dever de indenizar os danos causados na parte dianteira de seu veículo, haja vista que foram provocados pela colisão traseira causada pela requerida Amanda. É dizer, ainda que a autora possa ter cometido uma infração administrativa ao não manter a distância necessária do veículo que seguia à frente, ela só veio a colidir com esse veículo em razão de seu veículo ter sido impulsionado para frente com a colisão traseira provocada pela requerida Amanda (teoria do corpo neutro). Desta forma, todos os danos provocados no veículo da autora devem ser indenizados. Quanto ao ressarcimento dos gastos com transporte por aplicativos, igualmente sem razão a recorrente Mitsui, pois a autora foi obrigada a se deslocar durante o período em que se viu privada de seu veículo, razão pela qual tais gastos devem ser ressarcidos.

8. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. LEGITIMIDADE DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO BEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 5. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida. (...) (Acórdão 1791307, 07144825920228070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE SUA DESERÇÃO. RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.